Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-21.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003699-21.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

VÍCIO CARACTERIZADO.

PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. DEFERIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.

CONTRADIÇÃO.

INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
CAR
Á
TER PROTELATÓRIO
.
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS,
MAS

ACOLHIDO
SOMENTE O
D
A

PARTE
RECLAMA
DA
.

1
.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
omissão

quando

o aresto
embargad
o
nada
manifesta
a
respeito
do pedido
contraposto
formulado

no recurso
.

2.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular
,
na contestação
,
pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. É possível o pedido contraposto formulado por grandes empresas (Enunciado 31 do FONAJE).

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

4.
O vício de contradição ocorre apenas quando há posicionamento divergente na mesma decisão.

Não
caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição base
ada
em elementos externos ao julgado, tal como no caso de divergência d
o julgado
com as provas produzidas nos autos.

5
.
Os

Declara
tórios

deve
m
ser
utilizado
s

apenas
para
corrigir

efetivo
vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), não se presta ndo a solucionar o inconformismo da parte
.

6
.
Declaratórios

conhecidos
, mas a
colhido
somente o da parte reclamada
para

suprir
omissão
no aresto
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1003699-21.2022.8.11.0004

Embargante
:
POLIANA MARQUES DE CARVALHO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
POLIANA MARQUES DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
s

parte
s

opuseram
Embargos de
Declaração

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 179506457/PJe2).

A parte reclamante s
ustentou
que
houve

contradição

em relação à

análise
da
impugnação
das
provas

encartad
a
s
no
Recurso

Inominado
.
Requereu
que
o

acordão

seja

reformado
.

A
parte

reclamada

a
rgumentou
que
houve

omissão

n
a

análise
do

pedido

contraposto
e litigância de má fé presentes

no
Recurso
.

Requereu
o
suprimento
da
omissão

presente
no
acordão
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Declaratórios da
parte

reclamada
.

Impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não éexaminado.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa, observa-se que assiste razão à parte embargante, pois não houve manifestação quanto
aos pedidos contraposto
e

de litigância de má fé
feitos no Recurso Inominado
interposto, razão pela qual devem ser apreciados pelo
órgão
julgador.

Declaratórios da parte reclamante.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente
no
corpo
da
mesma

decisão
,
quando
,
por

exemplo
, um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

Assim sendo e analisando o teor do acórdão embargado, não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada,
porquanto
se baseia em elementos externos ao julgado, como as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal, ou oentendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, já que busca a reforma do julgado sob o fundamento de que o entendimento exposto no aresto se mostra divergente às provas dos autos.

Destaco que o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
,
na

verdade
,
não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada
,
nesse

tocante
,
deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95: a)
rejeito
os
E
mbargos da parte reclamante; b)
acolho
os
D
eclaratórios da parte reclamada
,

para
acrescentar

ao
acordão

e dispositivo
o
s
tópico
s

abaixo
redigido
s
,
que passam a

integra
r
a d
ecisão embargada para todos os efeitos legais:

(...)

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Não há qualquer óbice no pedido contraposto formulado por grandes empresas, desde que fundados nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Em igual sentido é a redação do Enunciado 31 do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
.

Embora reconheça que exista entendimento em sentido contrário, os referidos dispositivos não excepcionam empresas de médio e grande porte de formularem pedido contraposto, razão pela qual não cabe o intérprete fazer uma interpretação restritiva do referido texto legal.

Nesse sentido:

JUIZADO CÍVEL. LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei nº
9.099
/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário.
(...) (
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007, 3
ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito
Federal, Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .
Pág.: 337, Julgamento em 24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma, independentemente da dimensão da empresa reclamada, é plenamente possível a formulação do pedido contraposto, desde que embasados nos mesmos fatos ventilados na inicial.

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado
em
tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclama
da
,
razão por que
é devido o pedido contraposto.

Assim sendo,
conforme consta d
o documento juntado no ID
179508287
/PJe2, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quanti
a de
R$
5.330,12
, referente a inadimplência
da
s
fatura
s
de energia elétrica
vencida
s
em
fevereiro
/20
22
.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoa

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamanteou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
,
em

su
a

Petição

Inicial
,
a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço
e a
parte

reclamada

ter

conseguido

demonstrar

a

ocorrência
de
fortuito

externo
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
,mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
deve ser indeferido
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

(...)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para: a)
reformar
a
sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na reclamação; b)
deferir
o
pedido contraposto
para
condenar
a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de
R$
5.330,12 (cinco mil e trezentos e trinta reais e doze centavos
)
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex

re
(artigo 397, caput, do Código Civil); e c)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.

(...)

Os tópicos e dispositivo acima, para todos os efeitos jurídicos e legais, fazem parte integrante do aresto proferido ao ID 188616651/PJe2

No mais,
mantém-se
inalterado a
acórdã
o embargado.

Por
fim
, Embargos de
Declaração

como

este

apresentado
s
pela
parte

reclamante

pode
m
ser
interpretado
s

como

procrastinatórios
,
pois se mostram

manifestamente
inadequado
s
,
já que
a
mudança
de
entendimento

jurídico

somente
é
possível

por

meio

dos recursos específicos
.
Deixo

advertido
que
a

oposição
de
novos
Embargos de
Declaração

desta

natureza
,
mesmo
que
em
outros
processos
,
poder
á
ser
interpretad
a
com
o

procrastinatóri
a
,
ocasião

em
que
incidirá
a
multa

prevista

artigo
1.026, § 2º, do CPC
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024